Tribunal: TCU
Processo: 040.540/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1764/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em, uma vez constatada a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória nos autos, arquivar os presentes autos, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Banco do Nordeste do Brasil e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 040.540/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Embrapa/CPATSA (00.348.003/0041-08); Luiz Carlos Cabral Junior (XXX.674.866-XX); Natoniel Franklin de Melo (XXX.896.654-XX); Pedro Carlos Gama da Silva (XXX.395.854-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.